Tribunal: STF
Processo: Rcl 71438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco da Silva Souza contra decisão do Relator da Ação Rescisória n. 2194472-30.2024.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 



    O reclamante narra que:  



    [...] ajuizou ação rescisória com o objetivo de rescindir decisão judicial transitada em julgado, sob o fundamento de que o advogado constituído não foi devidamente intimado das movimentações processuais após o retorno do agravo de instrumento. Tal omissão processual cerceou o direito de defesa do Reclamante e causou prejuízos significativos, dado que a decisão de reintegração de posse foi proferida sem que o advogado pudesse intervir e defender os direitos de seu cliente. 



    O Requerente, atualmente com 70 (setenta) anos de idade, apresentou também, ATESTADOS MÉDICOS e CLÍNICOS que comprovam seu quadro clínico de TRANSTORNO DE ANSIEDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA GRAVE associada a DISPNÉIA, INSÔNIA e ANEDONIA. Em virtude dessas condições, ele se submete a tratamentos ‘psiquiátrico’, ‘psicoterápico’ e de ‘pressão arterial’, fazendo uso diário dos seguintes medicamentos: SERTRALINA 100 mg/dia, LEVOMEPROMAZINA 25 mg/dia, OLMESARTANA 40, SUCCIONATO DE METOPROLOL 50 mg/dia, SINVASTATINA + EZETIMIBE 10/20, DESVENLAFAXINA, FUROSEMIDA, ESPIRONOLACTONE, METFORMINA e CLONAZEPAM 2 mg/dia. 



    Por fim, caso o Reclamante seja compelido a cumprir a ‘famigerada’ determinação em desocupar o lote rural em questão, tanto ele quanto seus familiares ficarão, como diz o ditado popular, no ‘OLHO DA RUA’ (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta o seguinte:



    No presente caso, a reclamação se faz necessária para ‘suspender os efeitos da decisão’ que determinou a reintegração de posse até o julgamento final da ação rescisória. A decisão de reintegração, caso efetivada, esvaziaria o objeto da ação rescisória e resultaria em ‘prejuízo irreparável’ ao Reclamante, que perderia a posse do imóvel, independentemente do desfecho da ação rescisória (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    O direito do Reclamante encontra fundamento no artigo 272 do CPC/2015, que determina que ‘as intimações sejam feitas ao advogado constituído nos autos’. A falha processual de não ter realizado essa intimação violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 



    Além disso, a possibilidade de reintegração de posse antes do trânsito em julgado da ação rescisória viola o princípio da segurança jurídica, pois a manutenção da posse deve ser assegurada até que haja uma decisão definitiva na ação rescisória (doc. 1, p. 3 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a imediata suspensão da reintegração de posse até o trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de evitar prejuízo irreversível ao Reclamante; 



    b) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar e preservando-se a competência e a autoridade do tribunal que julgará a ação rescisória, determinando-se que a reintegração de posse somente ocorra após o trânsito em julgado da mencionada ação; (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil — CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.  



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confira-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator